Tribunal: STF
Processo: AI 557111
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
   JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIÁVEL NO
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
I - Ausência de prequestionamento da
   questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do
   STF.
II - Matéria que demanda o reexame do conjunto
   fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279 do
   STF.
III - A alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição,
   não se dá pelo julgamento contrário aos interesses da parte.
IV
   - A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a
   decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o
   julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu
   convencimento.
V - Embargos convertidos em agravo.
VI - Agravo
   regimental improvido.